Tribunal: STF
Processo: ARE 1573311
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL DERIVADO DE INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATÚ. AUSENTE A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PREVISTA NO ART. 42, INC. XII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. OFENSA À DISPOSITIVO LEGAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEVE TER PROSSEGUIMENTO. NÃO HÁ INTERFERÊNCIA NA QUESTÃO PRINCIPAL. CARÁTER SIMÉTRICO DO PROCESSO LEGISLATIVO. NÃO É PERMITIDO AO LEGISLADOR LOCAL SE DISTANCIAR DOS PARÂMETROS DA CF E CE. CONTRATO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA FIRMADO EM 25 DE JANEIRO DE 1999, ANTES DA EDIÇÃO DA LRF, NÃO IMPEDE CONSIDERAR A SUA CELEBRAÇÃO NULA, POR VIOLAÇÃO DIRETA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE PRÉ VIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PELO PODER EXECUTIVO MESMO ANTES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PORTANTO, NÃO CONHEÇO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE E, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. 



    01. Trata-se, no caso dos autos, de Ação Rescisória no 0009778-33.2010.805.0000-0, proposta por EXCEL UNION INV, L.L.C em face de MUNICÍPIO DE CATU, na qual foi questionada a constitucionalidade do artigo 42, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Catu, por afronta aos artigos 20, 71, inciso IV e 84, inciso II da Constituição Federal. 



    02. O caráter simétrico do processo legislativo é reforçado no setor municipal, pois, além dos comandos previstos na Constituição Federal, as Leis Orgânicas sujeitam-se aos preceitos contidos na respectiva Constituição Estadual (art. 29, CF c/c artigo 55, da Constituição da Bahia). Deveras que, o legislador local não poderá se distanciar dos parâmetros determinados pela Constituição Federal e Estadual, sob pena de incidirem em vicio de inconstitucionalidade formal e violação do principio da separação dos poderes. 



    03. No caso em comento, a Lei Orgânica do Município de Catu contrariou a estrutura simétrica de atribuições e competências do Legislativo. O artigo 42, inciso XII, da Lei Orgânica ao condicionar acordos realizados pelo Executivo à prévia autorização do Legislativo, atenta contra a Constituição Federal, visto que, não atribui ao Poder Legislativo a apreciação e aprovação de acordos firmados pelo Poder Executivo. 



    04. Destarte, a arguição de inconstitucionalidade não deve ter prosseguimento, pois, a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 42, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Catu, por violação do artigo 20, da Constituição Federal e art. 10, parágrafo 20, da Constituição do Estado da Bahia, não interfere no julgamento da questão principal. 



    05. Ademais, o termo de confissão assinado pelo gestor do Município de Catu não é um mero acordo, sendo compreendido como uma operação de crédito, que deverá ser observado o contido no artigo 167, da Constituição Federal, in verbis:



    ‘Art. 167 - São vedados: 



    (...); 



    III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;



    (...) 



    V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;’



    06. Como bem asseverou o Douto Procurador-Geral de Justiça, Wellington César Lima e Silva, em respeitável parecer ‘O fato do contrato objeto da presente demanda ter sido firmado em 25 de janeiro de 1999, antes da edição da LRF, não impede considerar a sua celebração nula, por violação direta da Constituição Federal e legislação infraconstitucional. Quanto a esta última, registre-se que a legislação infraconstitucional exigia a previa autorização legislativa para assunção de dívida pelo Poder Executivo mesmo antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, como se depreende dos arts. 30 e 70, da Lei Federal no 4.320/1964, que estatui normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal (...).’ (fl. 550) 



    07. Sendo assim, não conheço do incidente de inconstitucionalidade e julgo improcedente a Ação Rescisória.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para “sanar omissão, esclarecendo sobre a ocorrência de juízo rescindendo positivo, reconhecendo, por conseguinte, o direito da parte autora, ora embargante, de ser restituída do depósito prévio que realizou”.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, 71, inciso VI, 84, inciso II, e 167, incisos III e V, da Constituição Federal.



    Requer o “conhecimento do presente recurso extraordinário, e seu provimento por este E. STF, na seguinte ordem preferencial crescente de pedidos alternativos subsidiários:



    “(i) Reconhecimento da violação ao art. 167, III e V da CF/1988, com a reforma do v. julgado local no sentido de se reconhecer que o instrumento apresentado pelo EXCEL UNION na EXECUÇÃO não fora uma ‘operação de crédito’ ou equiparado e, por consequência, não se sujeitava a qualquer prévio controle parlamentar. 



    (ii) Reconhecimento da violação ao art. 167, III e V c/c arts. 2", 71, IV, e 84, II, todos da CF/1988, com a reforma do v. julgado local no sentido de se reconhecer que o instrumento apresentado pelo EXCEL UNION na EXECUÇÃO não fora uma ‘operação de crédito’ ou equiparado, mas mero ato de gestão administrativa e, por consequência, se sujeitava apenas ao crivo do Poder Executivo, sem necessidade de prévio controle parlamentar.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação rescisória proposta por Excel Union Inv LLC em face do Município de Catú/BA, objetivando a desconstituição do acórdão que julgou procedente os Embargos à Execução opostos pelo ente municipal e reconheceu a nulidade do título, por inobservância ao artigo 42, XII, da Lei Orgânica do Município de Catu, o qual condicionava qualquer acordo assinado pelo Prefeito, em nome do Município, à aprovação prévia da Câmara de Vereadores.



    O Tribunal de origem, concluindo que o título que se pretende executar não constitui mero acordo, mas uma operação de crédito, o que afronta as exigências de prévia autorização legislativa, julgou improcedente a ação rescisória.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Trata-se, no caso dos autos, de Ação Rescisória n° 0009778-33.2010.805.0000-0, proposta por EXCEL UNION INV, L.L.C em face de MUNICÍPIO DE CATU, na qual foi questionada a constitucionalidade do artigo 42, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Catu, por afronta aos artigos 2°, 71, inciso IV e 84, inciso II da Constituição Federal. 



    Por oportuno, antes de adentrar o mérito da questão, convém tecer algumas ponderações acerca do tema. 



    Ressalte-se que, no Brasil, o processo legislativo preceituado na Carta Magna de 1988, constitui um conjunto de normas obrigatórias no âmbito dos Estados-membros, que abrange o princípio da simetria contido seu artigo 25, § 1° da Constituição Federal. 



    Nesta senda, se faz imprescindível a observância do modelo legislativo federal em âmbito estadual, no tocante à estruturação e atribuições do Poder Legislativo, sendo principio de natureza fundamental e que vincula de maneira compulsória os entes políticos da Federação.



    Portanto, o caráter simétrico do processo legislativo é reforçado no setor municipal, pois, além dos comandos previstos na Constituição Federal, as Leis Orgânicas sujeitam-se aos preceitos contidos na respectiva Constituição Estadual (art. 29, CF c/c artigo 55, da Constituição da Bahia). Deveras, o legislador local não poderá se distanciar dos parâmetros determinados pela Constituição Federal e Estadual, sob pena de incidirem em vicio de inconstitucionalidade formal e violação do principio da separação dos poderes.



    No caso em comento, a Lei Orgânica do Município de Catu contrariou a estrutura simétrica de atribuições e competências do Legislativo. Pois bem, o artigo 42, inciso XII, da Lei Orgânica ao condicionar acordos realizados pelo Executivo à prévia autorização do Legislativo, atenta contra a Constituição Federal, visto que, não atribui ao Poder Legislativo a apreciação e aprovação de acordos firmados pelo Poder executivo.



    (...)



    Destarte, o constituinte baiano incidiu em vício de inconstitucionalidade ao dispor no artigo 71, inciso XIII a prévia autorização da Assembleia Legislativa para o Governo do Estado firmar convênios, convenções ou acordos com entidades de direito público ou privado, sob pena de nulidade. Porém, tal norma fora declarada inconstitucional pelo Supremo. 



    De mais a mais, a arguição de inconstitucionalidade não deve ter prosseguimento, pois, a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 42, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Catu, por violação do artigo 2°, da Constituição Federal e art. 1°, parágrafo 2°, da Constituição do Estado da Bahia, não interfere no julgamento da questão principal. 



    Ademais, o termo de confissão assinado pelo gestor do Município de Catu não é um mero acordo, sendo compreendido como uma operação de crédito, que deverá ser observado o contido no artigo 167, da Constituição Federal, in verbis:



    (...)



    Ainda assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LC n° 101/2000, dispõe acerca da matéria de forma especifica, no seu artigo 29:



    (...)



    Noutro giro, sendo a confissão de dividas operação de crédito, se torna necessária a autorização previa e especifica da Câmara dos Vereadores para o Executivo firmar o contrato com o ente privado, em conformidade com o artigo 32 da LRF.



    Como bem asseverou, o Douto Procurador-Geral de Justiça, Wellington César Lima e Silva, em respeitável parecer ‘O fato do contrato objeto da presente demanda ter sido firmado em 25 de janeiro de 1999, antes da edição da LRF, não impede considerar a sua celebração nula, por violação direta da Constituição Federal e legislação infraconstitucional. Quanto a esta última, registre-se que a legislação infraconstitucional exigia a previa autorização legislativa para assunção de dívida pelo Poder Executivo mesmo antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, como se depreende dos arts. 3° e 7°, da Lei Federal n° 4.320/1964, que estatui normas Gerais de Direito Finaneiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal (...)." (fl. 550) (Grifo nosso) 



    Assim sendo, vejamos os supramencionados artigos 3° e 7°, da Lei Federal n° 4.320/1964:



    ‘Art. 30 A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. 



    Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de credito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. ‘ 



    ‘Art. 7° A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para: 



    I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43; 



    II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa. 



    § 1º Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. 



    § 2° O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. 



    § 3° A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria Lei de Orçamento.’ 



    Em face das razões anteriormente aduzidas, não se conhece do incidente de inconstitucionalidade e julga-se improcedente a Ação Rescisória.”



    Como visto, há, no acórdão recorrido fundamento infraconstitucional autônomo e suficiente à sua manutenção: “a legislação infraconstitucional exigia a previa autorização legislativa para assunção de dívida pelo Poder Executivo mesmo antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, como se depreende dos arts. 3° e 7°, da Lei Federal n° 4.320/1964, que estatui normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal ”.



    Registre-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário com o objetivo de impugnar esse fundamento legal, autônomo e suficiente para manter o acórdão ora atacado, foi desprovido por decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, mantendo incólume a questão.



    Com efeito, no ponto o STJ assentou que o Tribunal estadual asseverou que o contrato sub examine constitui verdadeira operação de crédito, a qual deveria ter observado a necessidade de prévia autorização legislativa prevista nos artigos 3º e 7º da Lei Federal 4.320/64.



    Diante disso, concluiu que “não há como se afastar da conclusão de que a pretensão da recorrente esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ, na medida em que a modificação do entendimento de que o título constitui verdadeira operação de crédito, assim como o exame de eventual existência de crédito orçamentário pretérito, requerem o revolvimento fático e probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte em razão das referidas súmulas”.



    Desse modo, incide, na espécie, a orientação do enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. AUMENTO DE PREÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR: POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTE. CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÕES POR ABUSO DO PODER ECONÔMICO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.522.365/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/02/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.454.931/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Com a negativa de provimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, ao agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a concessão de justiça gratuita. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE nº 977.715/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/02/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA/STF 283. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Ao não conhecer do recurso especial concomitantemente interposto, o Superior Tribunal de Justiça tornou definitivos os fundamentos infraconstitucionais suficientes que amparam o acórdão recorrido (Súmula/STF 283). III – Incabível a majoração de honorários por se tratar, na origem, de agravo de instrumento. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE nº 1.004.503/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/10/2017).



    Ademais, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Orgânica do Município de Catu e Lei Federal nº 4.320/64) e o reexame dos fatos e provas do autos e do contrato celebrado pela municipalidade, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 454 e 636 da Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA. REJEIÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, ALÉM DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO – ação anulatória de ato administrativo – Prefeitura Municipal de Paulínia – Tribunal de Contas rejeitou as contas dos anos de 1997 e 1998 – respeito aos princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – o Poder Judiciário não pode julgar o mérito da questão, mas tão somente as irregularidades formais – Recurso improvido.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 662.458-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS PELO PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 639.419/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/5/12).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. SÚMULA 454/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de cláusulas do contrato firmado entre as partes demandantes (Súmula 454/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 781.791/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/10/15).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de explícito prequestionamento. Inadmissibilidade. Prestação de contas de prefeito municipal. Apreciação soberana pela Câmara de Vereadores. Questão a demandar análise de normas infraconstitucionais e de fatos e provas dos autos. Ofensa meramente reflexa. 1. Está sedimentado nesta Corte o entendimento de que não se admite o recurso extraordinário na ausência do prequestionamento explícito da matéria constitucional em que fundamentado o apelo. Precedentes. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 586.086/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/6/12).



     1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Inconformismo da agravada. Ausência de argumentos consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem argumentos consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de fatos e provas. Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental não provido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, tampouco que dependa de reexame de fatos e provas. 3. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado” (AI nº 450.244/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 20/10/06). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente